Tribunal: TJSP
Processo: 0000502-58.2013.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000, da Comarca de Nuporanga, em que
é embargante TIAGO LUCAS LITZ, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000 -Voto no
2
Voto no 53.268
Embargos de Declaração no 0000502-58.2013.8.26.0397/5
Comarca: Nuporanga
Embargante: Tiago Lucas Litz
Embargada: Colenda 4a Câmara do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo
EMENTA: Embargos de declaração. Inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas
aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já
foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão.
Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo.
Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação
Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem
sanados por esta via. Rejeição decretada.
Visto.
Cuida-se de embargos de declaração
f. 358/367

opostos contra o v. acórdão constante dos autos f. 340/349 , nos
quais, em síntese apertada, o embargante pretende demonstrar
omissões do julgado no que toca à dosimetria das penas e ao regime
prisional imposto.
Busca,
assim,
obter
efeito
infringente
e
prequestionador, pretendendo, para tanto, expressa manifestação a
respeito da C. Corte, alterando-se, em consequência, a conclusão
obtida no julgamento anterior.
É o relatório.
Sem qualquer razão o recurso.
Como se se pudesse nesta espécie recursal, busca o
embargante uma verdadeira alteração do decisório de segundo grau.
Mais espelham as razões do inconformismo um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000 -Voto no
3
recurso ordinário contra o v. acórdão, às instâncias superiores a
quem efetivamente deve-se dirigir esta espécie de argumento recursal
do que propriamente ao mesmo órgão julgador.
Daí que logo se vê sua inaplicabilidade ao caso
concreto.
O acórdão é claro e deixa assentado, com precisão de
argumentos, do porque da conclusão encontrada, irrelevante e,
mesmo, desnecessária qualquer outra referência, afora as já
colocadas.
Os argumentos de que o embargante deveria ter
sido beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, além de regime prisional mais brando,
não vingam, em absoluto.
Afinal, todas as alegações do Ministério Público (f.
289/297) foram detidamente analisadas, com suas conclusões
registradas nas 10 laudas do julgado.
Assim, não padece, em absoluto, o acórdão embargado,
de quaisquer vícios que pudessem autorizar a oposição do reclamo
aqui verificado.
Muito
menos
dos
pretendidos
em
tempo
de
interposição do recurso que agora se avalia.
O recurso não traz qualquer novidade em tempo de
argumentação quanto àquilo que já está nos autos e que já foi ampla
e eficazmente examinado no julgado.
Na verdade, a técnica usada pelo embargante, de
pretender discutir aquilo que foi julgado, nada mais faz do que
mostrar seu inconformismo infringente sobre o tema.
Situação impossibilitada, se disse, porque já esgotado
e a esta altura a espécie de colocação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000 -Voto no
4
Sem razão qualquer, de conseguinte, os embargos.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão qualquer a aclarar.
O acórdão, ao reverso, é claro e objetivo, na medida em
que avalia absolutamente todos os temas postos em discussão em
sede recursal originária.
Basta lê-lo leigo qualquer até para entendê-lo.
E por certo o entendeu, e bem, também o embargante,
cujo inconformismo, se disse e com certeza, reside na malha
infringente de resultado, ao pleitear novo pronunciamento acerca
do apenamento e do regime prisional que lhes foram impostos.
Ora. Como se disse, basta ler o acórdão, mesmo
superficialmente, e se encontrarão todas as respostas ao que se
reclama.
Se o embargante entende que sob fundamentos
diversos deveriam ser examinadas outras ponderações, isso não se
entretém em temática de embargos declaratórios.
Em suma, nenhum esforço lógico é preciso para
concluir nesses termos relações tais que o menor esteja contido no
maior e o médio na totalidade do maior até encontrar os extremos do
silogismo completo e o formalismo lógico que a lei repete.
Pela fundamentação trazida, pois, e como já se afirmou
várias vezes, dado é concluir que os embargos declaratórios são
manifestamente infringentes, já que eventualmente acolhidos, outra
seria a decisão, que não a já ofertada.
Mas o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa "(REsp. no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000 -Voto no
5
REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O C. Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
A v.decisão embargada, destarte, não se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou muito menos omissa, sendo que
os embargos, de caráter nitidamente infringente, não podem, em
absoluto, vingar.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento n.o 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir
omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal,
sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (in DJU de
13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha)
E no julgamento dos embargos de declaração em
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 152.805-5, de São
Paulo, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ
114/351) não justifica - sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório." (in
DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Ficou claro que aquilo que aqui se pretende, com o
recurso, é obter efeito prequestionador, o que não justifica, também
e aqui, o aforamento dos embargos, pois "...não são os embargos
declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na instância extraordinária, se
não houve omissão do acórdão que deva ser suprida" (Ag. 104.153-6-SP, Rel. Min.
Oscar Corrêa, DJU de 1o/8/85).
E no mesmo sentido: "Ora,
não
basta
argüir
tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000502-58.2013.8.26.0397/50000 -Voto no
6
constitucional na via dos embargos declaratórios, com o fim de possibilitar a abertura
da instância excepcional, se não houve omissão do acórdão que merecesse ser
sanada. É indispensável, para se viabilizar o acesso, que a matéria tenha sido
deduzida na oportunidade própria, e o órgão julgador se omita em debatê-la. Aí, sim,
os declaratórios são a via própria para provocá-lo sobre a matéria" (AI no 148.138-2,
Rel. Min. Ilmar Galvão, in DJU de 16.8.93).
Portanto, os embargos - de caráter nitidamente
infringentes - não podem, em absoluto, vingar.
Rejeitam-se os embargos.